Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO LOCAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. A Lei n. 8.245/91 estabelece que é dever do locatário "pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato" (art. 23, I), podendo a sua inobservância implicar no desfazimento do contrato de locação (art. 9, III).
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para “atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador” (STJ, REsp 1.236.916).
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que deve ser acompanhada de prova do abuso e ocultação patrimonial pelo sócio devedor, nos termos do art. 50 do Código Civil, e do art. 133, §2o, do CPC.
4. A ausência de bens em nome dos sócios não permite a responsabilização da empresa a qual os devedores fazem parte. Nesse sentido, é necessária uma forte evidência de confusão patrimonial e o desvio de finalidade, notadamente se considerado o caráter excepcional da medida em tela.
5. Em caso de inadimplemento do contrato de locação, caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, com origem na mora pelo inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória, advinda da infringência de qualquer cláusula do contrato, objeto de ação judicial distinta.
6. Se o recurso resta improvido na totalidade, deve ser mantida a verba sucumbencial fixada na sentença, aplicando-se a sucumbência recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.
7. Negou-se provimento ao recurso.